Tribunal: TJBA
Processo: 8070101-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070101-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BMF ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA Advogado(s): GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, LARISSA SANTANA GARZEDIN DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO OU IMINENTE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo por parte da autoridade coatora, não se prestando a questionar interpretações genéricas sobre condutas administrativas futuras e hipotéticas. 2. Alegações genéricas sobre padrões de cobrança tributária, desacompanhadas de elementos que evidenciem ato preparatório, notificação ou qualquer medida administrativa efetiva, não configuram o requisito da iminência da lesão ao direito invocado. 3. A ausência de comprovação da prática de ato concreto pela autoridade impetrada afasta a possibilidade de concessão da medida liminar pleiteada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8070101-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BMF ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA e como agravado MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.